Tribunal: TJSP
Processo: 1005486-68.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ajuizada por marido de antiga servidora do Município de São Caetano do Sul, pretendendo obter pensão por morte em decorrência do falecimento de sua esposa em 14/04/2021. Inadmissibilidade. Benefício que só é devido aos dependentes indicados no artigo 8o da Lei Municipal n. 1.546/67, dentre os quais o marido inválido ou que não exerça atividade remunerada e nem esteja inscrito em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ajuizada por marido de antiga servidora do Município de São Caetano do Sul, pretendendo obter pensão por morte em decorrência do falecimento de sua esposa em 14/04/2021. Inadmissibilidade. Benefício que só é devido aos dependentes indicados no artigo 8o da Lei Municipal n. 1.546/67, dentre os quais o marido inválido ou que não exerça atividade remunerada e nem esteja inscrito em outra entidade previdenciária. Autor que, no presente caso, não preenche tais requisitos. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.